Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725075-65.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE SOUSA LIRA NETO APELADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL ROYAL PARK D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível com pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pela parte apelante ANTÔNIO DE SOUZA LIRA NETO, sob alegação de hipossuficiência econômica. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, podendo até mesmo ser consideradas de valor módico; devendo então a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas comprovadamente carentes de recursos, que diariamente socorrem-se ao Judiciário local em busca de solução para as suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício pleiteado, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não somente as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Anoto ainda que, não obstante tenha havido o deferimento da gratuidade em 1o Grau, cabe à esta Instância proceder a análise da alegada hipossuficiência e a eventual pertinência da concessão do benefício em grau recursal. Nesse cenário, intime-se o apelante para comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica, coligindo aos autos os respectivos documentos comprobatórios, tais como: comprovantes de rendimentos, extratos bancários integrais de todas as suas contas bancárias relativos aos últimos 03 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, de suas três últimas declarações de imposto de renda, relação completa do patrimônio existente e de eventuais aplicações financeiras, etc. Ou, alternativamente, para efetuar o pagamento das custas processuais e apresentar o comprovante do respectivo recolhimento do preparo. Tudo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Anoto que o eventual transcurso de prazo supra assinalado, sem manifestação da parte, acarretará a decretação da deserção do recurso, independentemente de nova decisão. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora